Tribunal: TJMT
Processo: 1005713-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005713-82.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[P. A. D. O. - CPF: 047.810.761-73 (TERCEIRO INTERESSADO), R. J. D. D. S. - CPF: 082.137.371-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (ADVOGADO), DAIANA DIVINA DOS SANTOS - CPF: 038.625.801-56 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), KELISMAR NOGUEIRA ROMA - CPF: 009.447.121-50 (VÍTIMA), HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Garantia da ordem pública. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas com envolvimento de adolescente (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI), visando a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas são: (i) verificar se a fundamentação é idônea para manutenção da prisão preventiva; (ii) se os predicados pessoais favoráveis são suficientes para revogar a custódia cautelar; e (iii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

III. Razões de decidir

3. A decisão de conversão da prisão baseia-se na gravidade concreta da conduta e na periculosidade da paciente, evidenciada pela apreensão de variedade de entorpecentes, além do envolvimento de adolescentes no crime, bem como por figurar como suposta chefe do tráfico de drogas na cidade de Ponte Branca/MT.
4. A existência de outras ações penais em andamento contra a paciente, inclusive por delito da mesma espécie, reforça o risco de reiteração delitiva e legitima a manutenção da prisão preventiva, sem violar o princípio da presunção de inocência.
5. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, mostrando insuficientes as medidas cautelares diversas prisão.

IV. Dispositivo

6. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, I e II; 312; 313; 319. Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, 35 e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 135105/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 6.9.2016; STJ, AgRg no HC 881.933/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/2/2024; STJ, AgRg no RHC 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 18.4.2024; STJ, RHC 182965/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

DAIANA DIVINA DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT, que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal fim (arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei no 11.343/2006).

O impetrante narra que a paciente foi presa em flagrante no dia 08/02/2025 e teve sua prisão convertida em preventiva no dia 09/02/2025.

Sustenta a ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, sendo que a prisão não foi motivada concretamente,

baseando-se apenas na gravidade abstrata do delito.

Ressalta os predicados pessoais favoráveis da paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, que seriam suficientes para a revogação da custódia preventiva ou mesmo a substituição por cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP.

Diante disso, requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva da paciente. Subsidiariamente, substituída por medidas cautelares mais brandas (Id

271013366).

O pedido de liminar foi
indeferido
pelo relator à época (Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto) - Id 271352895.

O Juízo singular prestou informações (Id 272172372).

A i. PGJ manifestou pela
denegação
da ordem (Id 277453393).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
impetrado.

Consta que, no dia 08/02/2025, a paciente DAIANA DIVINA DOS SANTOS
foi presa em flagrante pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas e associação para tal fim (arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei no 11.343/2006).

Em 09/02/2025, o Juízo singular converteu a prisão da paciente em preventiva,

a fim de garantir a ordem pública, nos seguintes termos,
in verbis
:

“(...) Quanto aos indícios de autoria, em cognição

umária e provisória, estão demonstrados pelos depoimentos dos policiais militares (IDs 183323016 e 183323017).

Segundo depoimento do policial militar NADIR FERREIRA DE OLIVEIRA (ID 183323016): (...)

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar CLEITON DOURADO DA SILVA (ID 183323017): (...)

No caso vertente, os crimes são dolosos e punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos: (...)

Além disso, DAIANA DIVINA DOS SANTOS apresenta extensa ficha criminal

(ID 183323808), com diversos apontamentos por crimes de mesma natureza (tráfico ilícito e uso

indevido de drogas).

De acordo com a representação da autoridade policial juntada no ID 183323015:

‘Considerando os fatos apresentados no presente boletim de ocorrência, bem como o vasto histórico criminal envolvendo a conduzida DAIANE DIVINA DOS SANTOS, tida como atual chefe do tráfico de drogas na cidade de Ponte Branca MT, com condenações e diversos procedimentos policiais instaurados por tráfico de droga, associação para o tráfico e outros crimes - Pje 1001221-21.2024.8.11.0020. Registrasse também a participação recente (06/01/2025) de Daiane e dos menores conduzidos, com indícios robustos, na execução de Sebastião Ramos Santos Ribeiro (IP no 49.4.2025.3512) e em tráfico de drogas - Pje no 1000028-34.2025.8.11.0020’.

Segundo Enunciado no 6 das Câmaras Criminais Reunidas deste E. TJMT, ‘O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência’.

Assim, a liberdade da custodiada representa risco à ordem pública, de modo que resta sobejamente demonstrada a necessidade de decretar a prisão preventiva do autuado, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Em casos semelhantes, idêntica foi a conclusão do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: (...)

Assim, CONVERTO a prisão em flagrante de DAIANA DIVINA DOS SANTOS, em prisão preventiva, para garantia da ordem pública.

Expeça-se o mandado de prisão em desfavor de DAIANA DIVINA DOS SANTOS. (...)”
(Id 183326551).

Em 20/03/2025, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor da paciente, atribuindo-lhe a prática do crime de tráfico de drogas com envolvimento de adolescente (art.
33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/2006) – PJe no 1000475-22.2025.8.11.0020.

O impetrante sustenta, em síntese, que a prisão preventiva da paciente carece de fundamentação idônea, notadamente a respeito dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, e que seria suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas, dispostas no art. 319 do CPP.

Sem razão, contudo.

Para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se a uma das hipóteses legais autorizadoras (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da medida.

Constata-se que a prisão preventiva da paciente está apoiada em motivos adequados e idôneos, pois as particularidades do caso indicam a periculosidade que a paciente oferece para o meio social, justificando uma ação mais enérgica do Poder Judiciário.

Os
fundamentos
que lastreiam a constrição atacada se baseiam na necessidade da medida constritiva para a
garantia da ordem pública
, em razão da gravidade concreta da conduta, elevada periculosidade da paciente e risco efetivo de reiteração delitiva.

Sobre a
gravidade
, dessume-se do
decisum
combatido que foi apreendida, na residência da paciente, diversidade de drogas –
“02 (duas) porções de substância análoga a maconha, 02 (duas) porções de substância análoga ao crack, 02 (duas) porções de substância análoga a cocaína, bem como 8 (oito) pinos de substância análoga a cocaína”
– totalizando 39,46g de cocaína e 8,11g de maconha, além de que havia forte odor de entorpecente no local, onde havia adolescentes, os quais estavam sendo submetidos a essa situação.

Além disso, consignou-se que a paciente seria
“chefe do tráfico de drogas na cidade de Ponte Branca MT, com condenações e diversos procedimentos policiais instaurados por tráfico de droga, associação para o tráfico e outros crimes”
.

De fato, é inegável que a conduta imputada à paciente possui elevada gravidade, notadamente pela
variedade
de droga apreendida, que não pode ser considerada ínfima, motivo bastante para justificar a segregação cautelar (Enunciado Orientativo no 25 da TCCR/TJMT), além do
envolvimento de adolescentes
na ação criminosa, fator que demonstra maior reprovabilidade de sua conduta.

Não bastasse, o fato de a paciente ser apontada nas investigações policiais por supostamente “chefiar” o tráfico de drogas na região do município de Ponte Branca MT, evidencia a sua
elevada periculosidade
, a demonstrar o risco de sua liberdade e aponta a imprescindibilidade da medida constritiva para resguardar a ordem social.

Outrossim, a prisão cautelar está embasada no
risco de renitência criminosa
, uma vez que a paciente responde outros procedimentos criminais, inclusive pela prática de delito da mesma espécie (tráfico de drogas) – autos no

1001221-21.2024.8.11.0020; no 1000526-33.2025.8.11.0020.

Saliente-se que sobreveio condenação (recorrível) no dia 16/10/2024 em desfavor da paciente por tráfico de drogas, no processo supracitado (no 1001221-21.2024.8.11.0020).

Ponderou-se no decreto constritivo, ainda, que foi apurado, recentemente, o suposto envolvimento da paciente no crime de homicídio qualificado,
“cuja vítima teria sido cobrada pela custodiada por dívida de drogas”
, conforme informações prestadas pelo juiz singular, inclusive de que adveio prisão cautelar nos autos no 1000301-13.2025.811.0020 (Id 272172372).

A existência de ações penais em andamento por crimes dolosos autoriza, sem violar a presunção de inocência, a prisão preventiva para garantir a ordem pública, notadamente diante do risco de reiteração delitiva.

Nesse sentido, colhe-se entendimento pacífico deste e. Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(
Enunciado Orientativo no 6 da TCCR/TJMT
).

Nesse contexto, observa-se que a paciente não só reiterou em conduta análoga àquela que teria perpetrado anteriormente

(tráfico de drogas), como também agravou sobremaneira sua incursão em ilícitos penais, ao se envolver, em tese, em homicídio no contexto de traficância. Tais fatores demonstram a imprescindibilidade da medida segregatória.

Convém salientar que as Cortes Superiores firmaram orientação de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a prisão cautelar para garantia da ordem pública (STF, HC 135105/SP, Rel.Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 6.9.2016; STJ, AgRg no HC 881.933/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/2/2024).

Delineado esse quadro, portanto, não há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade da paciente e muito menos a possibilidade de aplicar
medidas cautelares alternativas à prisão
, como pretende o impetrante.

Destarte, consideradas as circunstâncias fáticas e a gravidade concreta da conduta, descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que dispõe o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Colhe-se julgado do c. STJ:
“Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública”
[AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 18.4.2024].

Desta feita, evidenciada a necessidade da prisão preventiva, tornam-se inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP).

Ressalte-se que eventuais
condições subjetivas favoráveis
,
ressaltadas pelo impetrante (primariedade, endereço certo e trabalho lícito) não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC 182965/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05/11/2024).

A propósito, colhe-se o
Enunciado Orientativo no 43
deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Sendo assim, deve ser mantida a custódia cautelar da paciente porque motivada de forma idônea.

Por todo o exposto, em
consonância
com a i. PGJ,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025